Tribunal: TJDFT
Processo: 0008306-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008306-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38215359, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos créditos de MARIA GOUVEIA DOS SANTOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RESPECTIVOS CONTRATUAIS. O SINDIRETA anuiu com os montantes depositados (ID: 38770170). Nesse quadro, julgo extinta a execução em face de MARIA GOUVEIRA DOS SANTOS (ID: 35700000) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ID: 35640801), com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 8 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador